Tribunal: STF
Processo: Rcl 69503
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 958.225/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL), NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.961/DF E 5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. MARKETING DE VENDA DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. AGRAVO PROVIDO COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator, Ministro Flávio Dino, que negou seguimento à reclamação, por ter considerado que a decisão reclamada não violou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 324/DF, da ADC 48/DF, da ADI 3.961/DF, ADI 5.625/DF e do RE 958.252/MG, Tema 725 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho.



    III. Razões de decidir



    3. Ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental provido, com a fixação de honorários advocatícios.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CLT, arts. 2º, 3º e 818.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF e RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.